Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e processo civil. Apelação. Ação de cobrança cumulada com danos materiais. Locação comercial. Preliminar. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Rejeitada. Danos ao imóvel. Necessidade de comprovação. Benfeitorias. Carência de aluguel. Avarias no imóvel. Fixação do quantum indenizatório. Efetiva extensão do dano. Necessidade de liquidação para apuração do valor correto. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou os locatários ao pagamento de indenização por danos materiais em valor correspondente à carência concedida para realização de benfeitorias no imóvel.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão: i) verificar existência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; ii) analisar a comprovação dos danos materiais; iii) definir critérios para fixação do valor indenizatório.
III. Razões de decidir
3. O recurso que expõe adequadamente as razões de reforma da sentença, com fundamentação específica, não viola o princípio da dialeticidade.
4. A comprovação dos danos ao imóvel locado pode ser feita por auto de imissão na posse e registros fotográficos, sendo prescindível a apresentação de notas fiscais ou orçamentos.
5. A indenização por danos ao imóvel locado deve corresponder à efetiva extensão do prejuízo (art. 944, CC), não se vinculando automaticamente ao valor da carência concedida para benfeitorias.
6. Havendo retirada parcial das benfeitorias e ausência de elementos para aferir o montante necessário aos reparos, impõe-se a liquidação por arbitramento para se apurar o montante proporcional e justo para reparação dos danos materiais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "O valor da indenização por danos ao imóvel locado deve ser fixado conforme a efetiva extensão do prejuízo, não se vinculando automaticamente ao valor da carência concedida para realização de benfeitorias."
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, arts. 23, III e 35; CC, art. 944; CPC, arts. 373, I e 509, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1321282, 0732962-36.2018.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 15/03/2021.